Tribunal: TCU
Processo: 525.052/1996-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada a partir da conversão de processo de auditoria nas obras do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (UFPI), em cumprimento a decisão da 1a Câmara prolatada na sessão de 17/2/1998.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada a partir da conversão de processo de auditoria nas obras do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (UFPI), em cumprimento a decisão da 1a Câmara prolatada na sessão de 17/2/1998, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. comunicar à Construtora Norberto Odebrecht S.A. que, conforme os registros deste Tribunal, as parcelas do débito imposto à ela pelo Acórdão 3116/2006-TCU-Primeira Câmara , proferido em processo de tomada de contas especial, cujo parcelamento foi autorizado por meio do Acórdão 4109/2015-TCU-Primeira Câmara , retificado pelo Acórdão 5824/2015-TCU-Primeira Câmara , foram recolhidas sem a devida atualização monetária prevista, restando saldo devedor no valor de R$ 450.353,75, atualizado para a data de 3/9/2019; 9.2. autorizar o parcelamento, em até 36 vezes, do saldo devedor indicado no subitem precedente, alertando-se a responsável sobre a manutenção dos encargos legais; 9.3. alertar à responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.4. dar ciência do presente acórdão à responsável.